Tribunal: TJPA
Processo: 0803906-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803906-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA LUCIA RODRIGUES MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803906-27.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: ANA LUCIA RODRIGUES MAGALHÃES.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA RELATIVA. EXCEÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória deferida em primeiro grau para determinar o fornecimento dos medicamentos prescritos à paciente para o protocolo de tratamento oncológico de janeiro de 2025.

2. A agravante sustenta a legitimidade da negativa, sob o argumento de que o uso dos fármacos é off label e não consta do rol de procedimentos da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico indicado pelo médico assistente, ainda que em uso off label e não previsto no rol da ANS;

(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos destinados ao tratamento de câncer, ainda que prescritos para uso off label, por se tratar de exceção à natureza taxativa do rol da ANS (AgInt no REsp 2.174.659/DF; AgInt no AREsp 2.544.252/PB; AgInt no REsp 2.046.502/SP).

5. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela prescrição médica e pela jurisprudência consolidada, e o perigo de dano se evidencia no risco de progressão da doença em caso de atraso no tratamento.

6. Ausência de fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, ainda que para uso off label, por se tratar de exceção à natureza taxativa do rol da ANS.

2. Mantém-se a tutela provisória que determina o fornecimento do medicamento quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.174.659/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; AgInt no AREsp 2.544.252/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024; AgInt no REsp 2.046.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803906-27.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA:
ANA LUCIA RODRIGUES MAGALHÃES.

DEFENSORA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento ao agravo que interpôs, mantendo, assim, os termos proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que deferiu pedido de tutela provisória, para que a ré oferte, em até 24h (vinte e quatro horas) os medicamentos recomendados pelo especialista médico da autora para realização do seu protocolo de tratamento de janeiro de 2025.

A agravante argumenta que a recusa no fornecimento dos medicamentos solicitados foi legítima e respaldada pela regulamentação vigente dos planos de saúde, fundamentando sua negativa no fato de que a enfermidade da agravada não figura entre as indicações terapêuticas constantes nas bulas dos fármacos registradas pela ANVISA, caracterizando-se, portanto, como uso off label dos medicamentos.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA RELATIVA. EXCEÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória deferida em primeiro grau para determinar o fornecimento dos medicamentos prescritos à paciente para o protocolo de tratamento oncológico de janeiro de 2025.

2. A agravante sustenta a legitimidade da negativa, sob o argumento de que o uso dos fármacos é off label e não consta do rol de procedimentos da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico indicado pelo médico assistente, ainda que em uso off label e não previsto no rol da ANS;

(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos destinados ao tratamento de câncer, ainda que prescritos para uso off label, por se tratar de exceção à natureza taxativa do rol da ANS (AgInt no REsp 2.174.659/DF; AgInt no AREsp 2.544.252/PB; AgInt no REsp 2.046.502/SP).

5. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela prescrição médica e pela jurisprudência consolidada, e o perigo de dano se evidencia no risco de progressão da doença em caso de atraso no tratamento.

6. Ausência de fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, ainda que para uso off label, por se tratar de exceção à natureza taxativa do rol da ANS.

2. Mantém-se a tutela provisória que determina o fornecimento do medicamento quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.174.659/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; AgInt no AREsp 2.544.252/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024; AgInt no REsp 2.046.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar os requisitos do art.
300, do CPC, motivo pelo qual a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento deveria ser integralmente mantida.

O direito da autora agravada encontra-se respaldado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como abusiva a recusa das operadoras de planos de saúde em fornecer medicamentos para tratamento oncológico, mesmo quando prescritos em uso off label, posicionamento este corroborado por diversos julgados recentes da Corte Superior. Presente, portanto, a probabilidade do direito.

No assunto, destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO "OFF-LABEL". OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA RELATIVA. EXCEÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, ao fundamento de que a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer configura recusa indevida, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico indicado pelo médico assistente, ainda que para uso off-label e não previsto no rol da ANS;

(ii) examinar se a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Segunda Seção, quando do julgamento dos EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, embora tenha firmado entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, ressalvou expressamente o fornecimento dos medicamentos relacionados ao tratamento de câncer.

4.
A decisão agravada deve ser mantida, pois fundamentada na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a negativa de cobertura de medicamentos prescritos para o tratamento de câncer, incluindo aqueles de uso "off-label", caracteriza recusa abusiva, sendo irrelevante o debate sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS para tais situações.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 2.174.659/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, fica esvaziada a finalidade dos embargos de divergência de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional. Incidência da Súmula n. 168 do STJ.

2. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp n. 1.931.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do STJ, em caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora
. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer, independentemente do uso off label.

Precedentes.

2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do antineoplásico necessário ao tratamento, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante a utilização off label, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.544.252/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

Precedentes.

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.046.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Já o
perigo de dano
resta evidenciado na possibilidade de avanço da doença.

Desta forma, uma vez que o presente recurso não traz fundamentos capazes de desconstituir a presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025